Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718570-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama (atuando como Juiz das Garantias), no âmbito do Inquérito Policial no 0705269-24.2025.8.07.0004, instaurado para apurar a posse de munições de arma de fogo por Valsimar Zeferino de Souza Mota, fato ocorrido em 23 de abril de 2025, na residência do investigado, localizada em Santa Maria/DF. A conduta é tipificada no art. 12 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). O juízo natural da causa foi a 2a Vara Criminal do Gama, mas o Ministério Público questiona a competência, sustentando que a infração ocorreu fora da jurisdição deste juízo. O Ministério Público, em síntese, alega que a distribuição do inquérito ao juízo do Gama configura erro de procedimento, uma vez que a competência ratione loci deve observar o disposto no art. 70 do Código de Processo Penal, que fixa como competente o juízo do local onde se consumou a infração. Sustenta que a Resolução no 4/2024 do TJDFT e a Resolução no 562/2024 do CNJ preveem a distribuição prévia ao juízo natural competente, sendo que eventual distribuição equivocada deve ser corrigida desde logo. Ressalta que o Juízo das Garantias reconheceu que o fato se deu em Santa Maria, mas se absteve de determinar a remessa ao juízo competente, firmando-se apenas como Juízo das Garantias até o oferecimento da denúncia, o que violaria a lógica da distribuição judicial prévia e causaria prejuízo processual e institucional. Diante disso, o Ministério Público requer liminarmente, e ao final, o provimento da reclamação para que seja reconhecida a incompetência da 2a Vara Criminal do Gama e determinada a remessa dos autos à Vara Criminal de Santa Maria/DF, com nova dupla distribuição, nos termos do art. 4o da Resolução 4/2024 do TJDFT. Alternativamente, requer que o Juízo de Garantias seja compelido a decidir sobre a incompetência do juízo natural, promovendo a remessa do feito ao juízo competente, a fim de evitar prejuízos ao devido processo legal e à correta atuação do órgão ministerial competente para eventual proposta de acordo de não persecução penal. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A decisão que gera a presente reclamação está estribada nos seguintes termos (ID 71685028): Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL instaurado para apurar a prática em tese do crime capitulado no art. 12, da Lei no 10.826/03, supostamente praticado por VALSIMAR ZEFERINO DE SOUZA MOTA, fato ocorrido no dia 23.04.2025, na QR 316, conjunto E, lote 15, Santa Maria/DF. O Ministério Público se manifestou pelo declínio da competência a(o) juízo de uma das Varas Criminais de Santa Maria/DF (id. 234619572). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 70 do CPP, a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do fato delituoso será, via de regra, a do local onde se consumou a infração, ou onde for praticado o último ato, no caso de tentativa. No caso dos autos, consta que o fato ocorreu nos limites da circunscrição judiciaria de Santa Maria/DF, malgrado tenha o juízo natural sido distribuído vinculado à 2a Vara Criminal do Gama. Todavia, verifico que as referidas Jurisdições se encontram no rol do Grupo 3, definido no Anexo da Resolução 04/2024- TJDFT, que implementou os juízos de Garantias, grupo do qual, inclusive, se encontra também este Juízo. Nesse passo, tenho que a questão da competência referente ao juízo natural deverá ser dirimida pelos referidos juízos, cabendo nesse momento tão somente a verificação da competência a que se refere o art. 4o, II da resolução 04/2024 -TJDFT, ou seja, se o fato ocorreu nos limites de uma das circunscrições que compõem o grupo 3 do anexo da referida Resolução, a fim de ser definida a competência do juízo das garantias. Ante o exposto, firmo a competência do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama para atuar no feito como juízo das garantias, até que seja eventualmente oferecida denúncia, nos termos do artigo 3o, §2o, da resolução 04/2024 – TJDFT, devendo a competência quanto ao juízo natural ser dirimida entre os juízos envolvidos. Dê-se ciência ao Ministério Público, para as providências que entender pertinentes, via tramitação direta.” Pois bem, observo inicialmente que o pedido liminar do Reclamante tem natureza substancialmente satisfativa, pois decidir sobre o conflito exaure a matéria. Contudo, há verossimilhança na alegação pois o Ministério Público tem legitimidade para suscitar conflito de jurisdição nos termos do art. 115 do Código de Processo Penal, não podendo o magistrado negar seguimento sem apreciar a questão, uma vez que a competência é da Câmara Criminal. A análise liminar da presente reclamação revela, de plano, a presença dos requisitos autorizadores à sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, na medida em que a decisão impugnada revela potencial afronta ao devido processo legal, bem como à legalidade estrita que deve orientar a definição da competência jurisdicional nos moldes do ordenamento processual penal. Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a competência territorial é matéria de ordem pública, devendo ser respeitada desde os atos inaugurais da persecução penal. O art. 70 do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor que a competência será, em regra, determinada pelo lugar da consumação da infração penal. No presente caso, há nos autos elementos claros e incontroversos no sentido de que o fato investigado ocorreu na cidade de Santa Maria/DF, conforme reconhecido expressamente pelo próprio Juízo das Garantias que proferiu a decisão ora atacada. Ainda assim, tal juízo se absteve de determinar a remessa do feito ao juízo competente, limitando-se a firmar sua atuação provisória como Juízo das Garantias com base na Resolução no 04/2024 do TJDFT, notadamente no artigo 3o, § 2o, que trata da atuação dos juízos inseridos em grupos jurisdicionais. Todavia, a leitura conjunta das Resoluções no 04/2024 do TJDFT e no 562/2024 do CNJ, com o art. 70 do CPP, impõe interpretação sistemática e harmônica que privilegie a correta definição da competência territorial desde o início do procedimento investigatório, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados por juízo absolutamente incompetente. Com efeito, a atuação do Juízo das Garantias não tem o condão de subverter a lógica da distribuição ordinária e prévia ao juízo natural competente, sobretudo quando, como no caso dos autos, há manifestação expressa do Ministério Público no sentido da incompetência territorial e inexistem, em princípio, dúvidas quanto ao local da consumação do delito. A manutenção do feito no juízo do Gama, ainda que a título de atuação das garantias, representa não apenas risco de perecimento de direito, mas também violação ao princípio do promotor natural, afetando a titularidade da ação penal e a legitimidade de eventual proposta de acordo de não persecução penal, conforme sustentado pelo promotor de justiça. Trata-se, portanto, de questão que não pode ser postergada para momento posterior, tampouco ser relegada à autocomposição entre juízos, especialmente porque a Resolução no 04/2024 do TJDFT não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de observância das regras de competência previstas no Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar ao Juízo das Garantias que analise o pedido ministerial de reconhecimento da incompetência material absoluta do Juiz Natural para processar e julgar o feito, devendo dar seguimento ao conflito de jurisdição. Nos termos do art. 198, II do RITJDFT, requisite-se informações. Cite-se o beneficiário da decisão impugnada para, sendo o caso, apresentar contestação. Em seguida encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de maio de 2025 18:29:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator